Tribunal: STF
Processo: Rcl 59982
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



1. Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por CELSO SABINO DE OLIVEIRA, contra decisão (Acórdão n. 33.687) proferida pelo Tribunal Regional Eleitoral do Pará, nos autos de Processo de Prestação de Contas Eleitorais (PCE n. 0601762-37.2022.6.14.0000).   



2. O acórdão reclamado foi assim ementado:  



    “ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CAMPANHA. CANDIDATO. DEPUTADO FEDERAL. PRELIMINAR. MANIFESTAÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO. ENUNCIADO DE SÚMULA Nº 9 DO TRE-PA. RECIBO ELEITORAL INVÁLIDO OU AUSENTE. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM E REGULARIDADE DA ARRECADAÇÃO DO RECURSO POR OUTROS MEIOS IDÔNEOS. IMPROPRIEDADE. ARRECADAÇÃO DE RECURSOS E REALIZAÇÃO DE GASTOS OMITIDOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL, MAS INFORMADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS. IMPROPRIEDADE. GASTOS DECLARADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL, MAS NÃO INFORMADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. CONTRATOS CORRESPONDENTES ALTERADOS OU SUBSTITUÍDOS POR ERRO NA INDICAÇÃO DO FORNECEDOR. COMPROVAÇÃO FEITA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. AUSÊNCIA DE NOTAS EXPLICATIVAS. AUSÊNCIA DOS CONTRATOS ALTERADOS OU SUBSTITUÍDOS. IMPROPRIEDADE. GASTOS COM RECURSOS PÚBLICOS. COMPROVAÇÃO. NOTA FISCAL IDÔNEA. POSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE PROVAS COMPLEMENTARES. GASTOS SOB O TÍTULO DE FRETAMENTO DE AERONAVE E PUBLICIDADE POR MATERIAIS IMPRESSOS. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES QUE NÃO EVIDENCIAM A EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO/AQUISIÇÃO DO PRODUTO E SUA VINCULAÇÃO À CAMPANHA ELEITORAL. IRREGULARIDADE, DESAPROVAÇÃO. RECOLHIMENTO DE VALORES AO ERÁRIO. 1. A natureza jurisdicional do processo de prestação de contas implica a incidência da regra da preclusão, quando a parte regularmente intimada para sanear falhas, não pratica o ato processual no prazo legal. Aplicação do enunciado de Súmula nº 9 do TRE-PA.2. Verificada a ausência do recibo eleitoral ou a sua invalidade por ser desprovido de assinatura, a regularidade da arrecadação do recurso correspondente pode ser constatada mediante o exame de outros meios idôneos de prova, sem prejuízo do reconhecimento da impropriedade configurada, relativa ao vício vinculado ao recibo eleitoral ou à falta deste documento. 3. A arrecadação de recursos e a realização de gastos omitidos na prestação de contas parcial, mas informados na prestação de contas final configura mera impropriedade, desde que não haja prejuízo ao controle da movimentação de recursos. 4. A ausência de informação nos demonstrativos da prestação de contas final acerca despesas declaradas na prestação de contas parcial não induz à irregularidade das contas se evidenciado que o registro de tais despesas na prestação de contas parcial decorre de erro, porquanto os contatos correspondentes sofreram alterações ou substituições e desde que as despesas consignadas nos contratos alterados ou substitutos seja lançada nos demonstrativos da prestação de contas final. 5. Os gastos efetuados com recursos públicos devem ser comprovados por meio de documento fiscal idôneo que descreva em detalhes a operação. Na incompletude do documento fiscal, admite-se a apresentação de provas adicionais que denotem a efetiva prestação do serviço ou aquisição do produto e sua vinculação à campanha eleitoral. 6. Quando for constatada a insuficiência do documento fiscal, por isso, forem solicitadas provas adicionais, na forma do art. 60, § 3º, da Resolução TSE n° 23.607/2019, mas, cumprida a diligência verifica-se que são insuficientes para a comprovação da regularidade dos gastos os documentos apresentados referentes ao fretamento de aeronave, porquanto produzidos unilateralmente pela parte prestadora das contas e tomador dos serviços, a irregularidade fica configurada. 7. Documentos apresentados relativos aos serviços de publicidade por materiais impressos/adesivos que consistem em amostras sem registro do CNPJ do responsável, do CNPJ do fornecedor e do número de tiragem, caracteriza irregularidade. 8. Contas desaprovadas. Determinação de recolhimento, ao Tesouro Nacional, de R$ 1.395.118,69 (um milhão, trezentos e noventa e cinco mil, cento e dezoito reais e sessenta e nove centavos), referente à utilização indevida de recursos do FEFC”.



3. Sustenta o reclamante que, na decisão reclamada, o Tribunal Regional Eleitoral do Pará não observou a tese relativa ao Tema 564 de Repercussão Geral, fixada por este Supremo Tribunal, por ocasião do julgamento do RE 637485/RJ, consoante a qual “(...) II - As decisões do Tribunal Superior Eleitoral — TSE que, no curso do pleito eleitoral ou logo após o seu encerramento, impliquem mudança de jurisprudência não têm aplicabilidade imediata”. (e-doc. 1)   



4.  Conforme relata, a unidade técnica do TRE/PA apresentou relatório final concluindo pela desaprovação das contas prestadas pelo reclamante, candidato eleito para o cargo de Deputado Federal, referentes à eleição de 2022, destacando que a prestação de contas apresentada contém notas fiscais em desacordo com o exigido pelo art. 35, § 7º, da Res. TSE n. 23.607/19, no valor total de R$ 1.387.892,77, equivalente a 49,72% do total de despesas contratadas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), razão pela qual foram classificadas como “despesas não justificadas”.  



5.  Após a juntada de documentos complementares pelo ora reclamante, no bojo do PCE n. 0601762-37.2022.6.14.0000, o Ministério Público Eleitoral apresentou parecer favorável à aprovação das contas, com ressalvas, sem necessidade de devolução de valores, entendendo que a complementação sanou as irregularidades indicadas pelo órgão técnico no que se refere ao pagamento de despesas com materiais de propaganda efetuado com os recursos públicos do FEFC.  



6. Todavia, ao proferir a decisão reclamada, o TRE/PA, por maioria (4x3), com fulcro na Súmula n. 9 do mesmo TRE/PA, de 09/08/2022, declarou a preclusão do direito de juntada de novos documentos pelo prestador de contas, tendo em vista que ela se deu após a apresentação do relatório final do órgão técnico, determinando o recolhimento ao Tesouro Nacional do montante de R$ 1.395.118,69.  



7.  Observa o reclamante que o voto do Relator Desembargador José Maria Teixeira do Rosário, seguido por outros dois juízes, “foi pela aprovação das contas do prestador com ressalvas, determinando a devolução apenas do montante de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais) que não teriam sido, devidamente, comprovados, referente a gastos com combustíveis e com o serviço de fretamento de aeronave”. (fls. 4, e-doc. 1)    



8.  Ressalta que, a despeito disso, prevaleceu o voto divergente da juíza Carina Bastos de Senna “onde foi invocada a aplicação do enunciado gravado na Súmula nº 9 promulgada pelo TRE/PA, em 09/08/2022, – em pleno curso do pleito eleitoral de 2022 – ao caso da prestação de contas do Requerente”. (fls. 4, e-doc. 1)   



9. Pondera que “até a promulgação da Súmula nº 9, o TRE/PA se inclinava, de forma vertiginosa, no sentido de aceitar a juntada de documentos hábeis a sanar falhas de prestação de contas após a emissão do Relatório Técnico final"e, mesmo após a sua publicação, “o Plenário se mostrou divergente em vários aspectos quanto à aplicação da referida súmula aos casos concretos”. (fls. 9 e 11, e-doc. 1)   



10. Ao final, requer, na forma do art. 300 do Código de Processo Civil, a suspensão imediata “dos efeitos da decisão proferida por meio do Acórdão nº 33.687 no processo de Prestação de Contas Eleitorais nº 0601762-37.2022.6.14.0000, do TRE/PA, no sentido de que o Reclamante não seja compelido a devolver o valor de 1.395.118,69 (um milhão, trezentos e noventa e cinco mil, cento e dezoito reais e sessenta e nove centavos) ao Tesouro Nacional até que sobrevenha o julgamento de mérito desta Reclamação”, e, no mérito, que a Reclamação seja julgada procedente “cassando o Acórdão nº 33.687 do TRE/PA, (...) e determine a medida adequada à preservação de sua competência, notadamente o recebimento da documentação complementar no bojo da prestação de contas, na fase imediatamente posterior à emissão do Parecer Técnico Conclusivo, haja vista não ter sido o caso de preclusão, nos termos do inciso III do artigo 161 do RISTF”. (fl. 21, e-doc. 1).   



    É o breve relatório. DECIDO.   



11. Discute-se, na presente Reclamação, se o Acórdão n. 33.687, prolatado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Pará, nos autos de Processo de Prestação de Contas Eleitorais (PCE n. 0601762-37.2022.6.14.0000), deixou de observar a tese relativa ao Tema 564 de Repercussão Geral, fixada por este Supremo Tribunal, por ocasião do julgamento do RE 637485/RJ.  



12. Inicialmente, sublinho que o presente caso se amolda à hipótese de cabimento de Reclamação Constitucional prevista no art. 102, inc. I, “l”, da Constituição Federal, bem como disciplinada no art. 988, § 5º, inc. II, do Código de Processo Civil.  



13.  No que se refere à exigência de exaurimento das instâncias ordinárias para o cabimento da Reclamação, ressalto o entendimento assentado na jurisprudência desta Corte:   



    “RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIA ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. É manifesta a inadmissibilidade da reclamação por ofensa a tema de repercussão geral quando sequer houve interposição de recurso extraordinário na origem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 58604 AgR. Relator o Ministro Edson Fachin. Segunda Turma. DJe 19/05/2023)



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação”. (Ag. Reg. na Reclamação n. 46.515/SP. Relatora a Ministra Rosa Weber. Primeira Turma. DJe 20/08/2021)  



14. Noto que a presente Reclamação foi ajuizada em 25/05/2023 e o julgamento do Agravo contra a decisão de inadmissibilidade do Recurso Extraordinário data de 30/11/2023.  



      Em que pese tal decisão ainda não tivesse sido proferida no momento do ajuizamento da Reclamação, observo que, no atual momento de seu julgamento, o pedido de reversão do juízo negativo de admissibilidade do Recurso Extraordinário já foi rejeitado à unanimidade.  



      Dessa forma, tendo em vista o percurso de todo o iter recursal na Justiça Eleitoral e em homenagem ao princípio da primazia da decisão de mérito (art. 4º do Código de Processo Civil), entendo plenamente satisfeita a exigência de esgotamento das instâncias ordinárias, na forma do art. 988, § 5º, inc. II, do Código de Processo Civil.  



15. Quanto à alegada ofensa ao fixado na tese relativa ao Tema 564 de Repercussão Geral por este Supremo Tribunal, por ocasião do julgamento do RE 637485/RJ, com razão o reclamante.   



16. Ao julgar o Processo de Prestação de Contas Eleitorais (PCE n. 0601762-37.2022.6.14.0000), o TRE/PA, em apertada maioria (4x3), aplicou a Súmula n. 9 daquele tribunal, nos termos da qual “a justa causa (art. 223 do CPC), a juntada de documentos novos (art. 435 do CPC), a falta de oportunidade para se manifestar por falhas do Poder Judiciário e a juntada do instrumento de mandato autorizam o afastamento da regra de preclusão em processos de prestação de contas”, para recusar os documentos complementares juntados pelo prestador, sob a alegação de preclusão, uma vez que eles foram apresentados após o parecer conclusivo do setor técnico.  



17.  Ocorre que a referida Súmula n. 9 do TRE/PA foi editada em 09/08/2022, ou seja, no curso do pleito eleitoral de 2022, razão pela qual não poderia servir de fundamento para a recusa ao recebimento dos documentos complementares apresentados pelo ora reclamante, no bojo do Processo de Prestação de Contas Eleitorais.  



18.  Decorre da tese 564 de Repercussão Geral a proibição de que as decisões da Justiça Eleitoral que impliquem mudança de jurisprudência se apliquem ao processo eleitoral em curso, em deferência aos princípios da segurança jurídica e da anterioridade eleitoral (art. 5º, inc. XXXVI e art. 16, ambos da Constituição Federal)  



19. Conforme entendeu esta Suprema Corte no julgamento do RE 637485/RJ, em proveito do devido processo eleitoral, é necessário garantir aos candidatos a cargos eletivos que as regras não serão alteradas no meio da disputa. Nesse sentido, reproduzo trecho do voto do Relator, o Eminente Ministro Gilmar Mendes, em que assentado tal entendimento:  



    “Mudanças na jurisprudência eleitoral, portanto, têm efeitos normativos diretos sobre os pleitos eleitorais, com sérias repercussões sobre os direitos fundamentais dos cidadãos (eleitores e candidatos) e partidos políticos. No âmbito eleitoral, portanto, a segurança jurídica assume a sua face de princípio da confiança para proteger a estabilização das expectativas de todos aqueles que de alguma forma participam dos prélios eleitorais. A importância fundamental do princípio da segurança jurídica para o regular transcurso dos processos eleitorais está plasmada no princípio da anterioridade eleitoral positivado no art. 16 da Constituição. Esta norma constitucional afirma que qualquer modificação normativa que altere o processo eleitoral poderá entrar em vigor na data de sua publicação, mas não poderá ser aplicada à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência.  



    (...)  



    O art. 16 da Constituição traduziu o postulado da segurança jurídica como princípio da anterioridade ou anualidade em relação à mudança na legislação eleitoral. Em razão do caráter especialmente peculiar dos atos judiciais emanados do Tribunal Superior Eleitoral, os quais regem normativamente todo o processo eleitoral, é razoável concluir que a Constituição também alberga uma norma, ainda que implícita, que traduz o postulado da segurança jurídica como princípio da anterioridade ou anualidade em relação à alteração da jurisprudência do TSE”. (RE 637485. Relator o Ministro Gilmar Mendes. Tribunal Pleno. DJ 21/05/2013)  



20. Assim, nada obstante a tese 564 de Repercussão Geral refira-se às decisões do Tribunal Superior Eleitoral como geradoras de impacto sobre o processo eleitoral em curso, é certo que a fundamentação do acórdão prolatado pelo STF permite a conclusão de que o que se quer evitar é que candidatos sejam surpreendidos por mudanças na jurisprudência eleitoral durante o processo eleitoral, o que, decerto, pode ocorrer também no âmbito dos Tribunais Regionais Eleitorais.    



21.  Nesse sentido, como demonstrado pelo reclamante por meio dos julgados colacionados, a jurisprudência do TRE/PA anterior à Súmula n. 9 do referido tribunal admitia, excepcionalmente, a juntada de documentos hábeis a sanar falhas na prestação de contas após a emissão de Relatório Técnico final pelo órgão técnico e antes do parecer do Ministério Público Eleitoral, tal como se deu no caso em análise. Assim, veja-se: 



    “PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO ESTADUAL. DOCUMENTOS APRESENTADOS APÓS O PARECER CONCLUSIVO DE EXAME DAS CONTAS. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DOS DOCUMENTOS SEM AUXÍLIO DO ÓRGÃO TÉCNICO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO ÀMARCHA PROCESSUAL. CONHECIMENTO. IRREGULARIDADES SANADAS. CONTAS APROVADAS. 1. Documentos apresentados após a manifestação final do órgão técnico e antes do parecer do Ministério Público que apresentem baixa complexidade, a permitir a sua análise sem o auxílio da unidade técnica e sem causar, portanto, prejuízo à marcha processual, podem ser conhecidos. 2. Caso em que os documentos apresentados após o parecer conclusivo do órgão técnico mostraram-se suficientes para sanar as irregularidades detectadas na prestação de contas. 3. Contas aprovadas. (TRE-PA - PC: 060161720 BELÉM - PA, Relator: JOSÉ ALEXANDRE BUCHACRA ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/09/2019, Data de Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, Tomo 171, Data 17/09/2019, Página 7,8)”. 



22.  Dessa forma, constato que a súmula em questão não constitui, meramente, a síntese de uma jurisprudência uníssona do TRE/PA, evidenciando, ao revés, mudança de entendimento já adotado pelo tribunal.    



23.  Ademais, destaco que em caso análogo ao aqui tratado, o TRE/PA aceitou, excepcionalmente, os documentos apresentados pelo prestador para o fim de aferir a regularidade das contas prestadas, afastando a incidência da Súmula n. 9, o que reclama a adoção da mesma solução no caso em análise, em atenção aos deveres de integridade e coerência constantes no art. 926 do Código de Processo Civil (Processo de Prestação de Contas nº. 0602010-03.2022.6.14.0000 - Belém - PA. Rel. Juiz Rafael Fecury Nogueira).  



      Ante o exposto, com fundamento no parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido da presente Reclamação, para cassar a decisão reclamada, bem como determino o recebimento da documentação complementar relativa à prestação de contas do ora reclamante, em observância à tese referente ao Tema 564 de Repercussão Geral, fixada por este Supremo Tribunal, procedendo-se a novo julgamento. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente